Tribunal: TJPA
Processo: 0809510-21.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809510-21.2021.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. MULTA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lucas de Jesus Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). A defesa sustentou ausência de provas quanto à autoria, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras e a dispensa da pena de multa, por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se estão configuradas as qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se é cabível a dispensa da pena de multa diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório — composto por imagens de câmeras de segurança, declarações de policiais, autos de apreensão e confissão do corréu — é harmônico e robusto, sendo suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, mesmo diante da ausência de interrogatório judicial do apelante, revel e silente na fase inquisitorial.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, se coerente e amparada por outros elementos, assume especial valor probatório, o que se verifica no caso concreto.

A qualificadora do concurso de pessoas está caracterizada diante da atuação conjunta e coordenada entre os agentes, demonstrada por provas testemunhais, videográficas e pela confissão do corréu, evidenciando vínculo subjetivo.

A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando outros meios de prova, como relatos testemunhais e documentação idônea, confirmam o arrombamento do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ.

A pena de multa, prevista no tipo penal, não pode ser afastada em razão de eventual hipossuficiência, cuja análise é matéria da fase de execução penal; ademais, a multa foi fixada no mínimo legal e de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a condenação com base em prova testemunhal e documental, ainda que o réu permaneça em silêncio e não seja interrogado judicialmente.

A qualificadora do concurso de pessoas se configura quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada entre dois ou mais agentes.

A ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando há outros elementos de prova consistentes.

A pena de multa não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do réu, sendo sua eventual inexigibilidade matéria de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 158, 167 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 906.288/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Lucas de Jesus Souza
, por meio da Defensoria Pública, contra a
sentença condenatória
prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá – PA, que o
condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo).

Na origem, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao recorrente a prática de furto qualificado, ocorrido no dia 16/09/2021, por volta das 18h40min, ocasião em que, em companhia de outro agente, teria invadido a residência da vítima, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraindo televisores, roupas, perfumes e R$ 60,00 em espécie.

Em suas razões recursais (ID 30204241), a defesa sustenta, preliminarmente, a
insuficiência de provas quanto à autoria
, pugnando pela
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, sob a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Alega que o conjunto probatório é frágil e não permite concluir pela efetiva participação do apelante no delito, salientando-se a ausência de depoimento judicial do acusado, que teve a revelia decretada.

Subsidiariamente, postula o
afastamento das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV do §4º do art. 155 do Código Penal, asseverando a inexistência de vínculo subjetivo entre o recorrente e o corréu (o que descaracterizaria o concurso de pessoas), bem como a
ausência de laudo pericial
a comprovar o rompimento de obstáculo. Ao final, requer a
dispensa da pena de multa
, com base na condição de hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões (ID 30204244), o Ministério Público em primeiro grau pugna pelo
não provimento do recurso
, destacando que a autoria e materialidade estão robustamente comprovadas pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, além de imagens de câmeras de segurança e confissão do corréu. Ressalta que a versão do apelante está isolada e desprovida de respaldo probatório, sendo plenamente justificada a incidência das qualificadoras e incabível o afastamento da pena de multa.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30696442), que, em
parecer do ilustre Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
. Em sua manifestação, o Parquet de segundo grau rebateu, de forma detida, todos os argumentos defensivos, concluindo pela inexistência de dúvida razoável quanto à autoria, pela correta aplicação das qualificadoras de concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, bem como pela legalidade da imposição da sanção pecuniária, ainda que diante da alegada hipossuficiência do réu.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas de Jesus Souza
contra sentença que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo
, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença e, por fim, a dispensa da pena de multa, ao argumento de hipossuficiência econômica do recorrente.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

No que tange à alegada fragilidade probatória, observa-se que a sentença recorrida lastreou-se em conjunto probatório firme, coerente e harmônico, apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas.

Os autos revelam que o crime foi praticado mediante ação conjunta de dois agentes, circunstância amplamente comprovada pelas imagens de câmeras de segurança de imóvel vizinho, pelas declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como pela confissão extrajudicial do corréu Jonathan Souza, que apontou o apelante como seu comparsa.

Some-se a isso o fato de que os objetos subtraídos foram parcialmente recuperados, havendo autos de apreensão e de restituição devidamente formalizados, além de prova emprestada oriunda da ação penal instaurada em desfavor do corréu, na qual foram colhidos depoimentos da vítima e de terceiros diretamente relacionados à cadeia de circulação dos bens furtados.

Tal acervo probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se mais do que suficiente para embasar o édito condenatório.

É certo que o apelante não foi interrogado em juízo, em razão da decretação de sua revelia, tendo exercido o direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial. Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a robustez das demais provas constantes dos autos.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios, assume especial relevância, notadamente quando corroborada por depoimentos policiais e provas documentais, como ocorre no caso em exame.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Assim, não há falar em dúvida razoável quanto à autoria delitiva, razão pela qual se mostra inviável a absolvição pretendida.

No tocante às qualificadoras, igualmente não assiste razão à defesa.

A qualificadora do concurso de pessoas restou devidamente caracterizada, uma vez demonstrada a atuação conjunta e coordenada dos agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, elementos que evidenciam o necessário liame subjetivo exigido pelo artigo 29 do Código Penal.

As imagens captadas, aliadas à confissão do corréu e aos relatos testemunhais, afastam qualquer alegação de atuação isolada ou fortuita.

De igual modo, correta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Embora ausente laudo pericial específico, a prova oral produzida em juízo, especialmente o relato da vítima e dos policiais, foi clara ao indicar que os agentes pularam o muro e forçaram a janela do imóvel para nele ingressar.

Nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, a ausência de exame pericial pode ser suprida por outros meios de prova, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo julgado neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que manteve a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem a realização de perícia técnica, e afastou a aplicação do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova que comprovam o crime.

3. A questão também envolve a análise da aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o valor dos bens subtraídos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prescindibilidade da perícia técnica quando há outros elementos de prova que comprovam de forma inconteste a qualificadora de rompimento de obstáculo.

5. No caso, a prova testemunhal e os vídeos da ação do acusado foram considerados suficientes para comprovar o arrombamento, tornando desnecessária a perícia técnica.

6. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reprovabilidade da conduta e ao fato de o crime ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: "A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo quando há justificativa plausível para a não realização da perícia e o crime é demonstrado por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 158.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.347.630/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgRg no R Esp n. 1.715.910/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018.

(AgRg no HC n. 906.288/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, cumpre salientar que a sanção pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal do furto, não havendo previsão legal para sua exclusão pura e simples em razão da alegada hipossuficiência econômica. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada na fase de execução penal, não cabendo ao julgador afastar a multa regularmente fixada, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ademais, a reprimenda pecuniária foi estabelecida em patamar mínimo e proporcional à pena corporal aplicada, inexistindo qualquer excesso ou desarrazoabilidade.

Registre-se, por fim, que o parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador
Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se integralmente à fundamentação ora adotada, ao reconhecer a suficiência probatória, a correção das qualificadoras e a legalidade da pena imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026